Tribunal: STF
Processo: RE 70199
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL; CARÊNCIA DA AÇÃO.
PROCESSAMENTO COMO AGRAVO. DE APELAÇÃO INTERPOSTA, SEM PREJUIZO PARA
AS PARTES. NULIDADE, POR OFENSA AO ART. 30, DO D. 24.150, DE 1934,
DE RENOVAÇÃO CONTIDA EM TRANSAÇÃO REALIZADA AM ANTERIOR AÇÃO.
DECISÃO QUE NEGOU VIGENCIA AO ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.